Tribunal: TJSP
Processo: 2347603-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença. Decisão que converteu arresto em penhora. Medida que constitui consectário lógico e legal do procedimento executivo, nos termos do art. 830, § 3o, do CPC, após a citação do executado e a ausência de pagamento voluntário. Inexistência de limitação dos atos executórios por decisão anterior, que apenas inaugurou a fase de cumprimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença. Decisão que converteu arresto em penhora. Medida que constitui consectário lógico e legal do procedimento executivo, nos termos do art. 830, § 3o, do CPC, após a citação do executado e a ausência de pagamento voluntário. Inexistência de limitação dos atos executórios por decisão anterior, que apenas inaugurou a fase de cumprimento. Excesso de execução. Matéria submetida à análise do juízo a quo em sede de impugnação, que determinou a apresentação de nova planilha pelo credor. Análise da controvérsia por esta Corte que configuraria indevida supressão de instância Pendência de recursos excepcionais. Argumento esvaziado por fato superveniente. Inadmissão do Recurso Especial e negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela Presidência desta Corte. Ausência de efeito suspensivo que, de todo modo, já autorizava o prosseguimento dos atos. Manutenção da decisão agravada que se impõe.